Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600122-61.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
Órgão julgador: RECORRENTE: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600122-61.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 04/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600122-61.2020.6.16.0178
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de
Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Invasão de Horário Destinado a Outro Cargo/Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600122-61.2020.6.16.0178
que reconheceu a litispendência entre os presentes autos e os de nº 0600138-18.2020.16.0177 e, em
se tratando a presente da segunda demanda proposta, julgo-a extinta, sem resolução do mérito,
com fulcro no artigo 485, inciso V, do CPC. (Representação com pedido liminar de tutela de
urgência ajuizada pela coligação Curitiba Inteligente e Vibrante 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS contra a coligação
Gente em Primeiro Lugar 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC; Partido
Social Liberal - PSL (Comissão Provisória Municipal de Curitiba/PR); partido Solidariedade
(Diretório Municipal de Curitiba/PR); Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB (Diretório
Municipal de Curitiba/PR), com fundamento no art. 57-A, da Lei nº 9.504/97, sob a alegação de
invasão do h.e.g. destinado a propaganda eleitoral dos candidatos a vereador do PSL, PSDB e
Solidariedade, na modalidade inserção na televisão, está sendo usada ilicitamente pela coligação
Gente em Primeiro Lugar, formada para a disputa da eleição de prefeito com o candidato Fernando
Francischini. Aduz que as inserções de todos os partidos representados na televisão, que
deveriam se ater aos candidatos a vereador, contêm nítida propaganda voltada ao benefício da
coligação majoritária "Gente em Primeiro Lugar". Afirmam que a propaganda negativa deve ser
veiculada no espaço de propaganda da coligação majoritária e não no da proporcional. Afirmam
que os primeiros 15 segundos contém propaganda negativa de Greca. Transcrição: "Estamos aqui
na esquina da Jacarezinho com a Manoel Ribas, na Mercês. A solução para o trânsito daqui que foi
prometida pelo Greca quatro anos atrás também não saiu do lugar". Transcrição do tema tratado na
propaganda questionada: "O Greca prometeu mas não entregou Fernando Francischini prefeito".
Traz vídeos das propagandas das emissoras RPC, BAND e RICTV declarando que as inserções
foram invadidas em 50% do seu tempo total e veiculadas nos dias e blocos de audiência: "15.10.20
Manhã - 3inserções(2 globo 1 band) Tarde -1inserção band Noite -1inserção globo Tempo Inv.
00:15s 16/10/20 Manhã-4inserções 3 globo 1 ric Tarde -2inserções 1 globo 1 ric Noite -3 inserções 1
globo 2 ric Tempo Inv. 00:15s. Afirma desrespeito ao art. 53-A, lei 9.504-97; recurso com pedido de
tutela de urgência). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-
PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-
CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS (RECORRENTE)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL CURITIBA/PR
(RECORRIDO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
SOLIDARIEDADE - CURITIBA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - CURITIBA/PR (RECORRIDO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-
SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC (RECORRIDO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18472
666
10/11/2020 18:18 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.945
RECURSO ELEITORAL 0600122-61.2020.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS
- OAB/PR0017276
ADVOGADO: JOSE HOTZ
- OAB/PR0063833
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA
- OAB/PR0093909
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
- OAB/PR0024503
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN
- OAB/PR0020891
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0027197
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ
- OAB/PR0033259
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ
RECORRIDO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL CURITIBA/PR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
RECORRIDO: SOLIDARIEDADE - CURITIBA - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
CURITIBA/PR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
RECORRIDO: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
51-PATRIOTA / 27-DC
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 18472666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:18:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018182872900000017873742
Número do documento: 20111018182872900000017873742

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. HORÁRIO ELEITORAL
GRATUITO. CARGO PROPORCIONAL. PROPAGANDA EM BENEFÍCIO DO
CANDIDATO MAJORITÁRIO. CRÍTICAS AO CANDIDATO ADVERSÁRIO.
DESVIRTUAMENTO. INVASÃO CONFIGURADA. ART. 53-A, § 2º, DA LEI DAS
ELEIÇÕES. SUPRESSÃO DO TEMPO INVADIDO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Configura invasão de horário tipificada no artigo 53-A da Lei nº 9.504/97 a
veiculação de propaganda eleitoral negativa a adversário político em
eleições majoritárias no espaço destinado a candidatos a eleições
proporcionais.

2. Trecho em que o narrador afirma que “vereador em que fiscalizar o
trabalho do prefeito” é considerado válido.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/11/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, a Representação Eleitoral foi proposta pela COLIGAÇÃO CURITIBA
em face de
INTELIGENTE E VIBRANTE
COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR,
PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL, PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA-
alegando que o horário eleitoral gratuito destinado à
PSDB E PARTIDO SOLIDARIEDADE
propaganda eleitoral dos candidatos a vereador do PSL, PSDB e Solidariedade,
modalidade inserção na televisão, está sendo usada ilicitamente pela coligação majoritária em
infração ao art. 53-A, da Lei das Eleições.
O
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, em virtude da
JUÍZO DA 177ª
existência da litispendência entre os presentes autos e os de nº 0600138-18.2020.6.16.0177
(id. 17010716).
Diante dessa decisão, foi interposto o presente recurso eleitoral pela
(id. 17011066), afirmando que: i) no dia
COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE
15/10/2020 e 16/10/2020 foram invadidas as propagandas dos candidatos à proporcional com
propaganda em benefício do candidato da majoritária, na emissora RPC, ao se fazer uma
Num. 18472666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:18:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018182872900000017873742
Número do documento: 20111018182872900000017873742

crítica ao candidato
; ii) que as propagandas são coincidentes em termos de
RAFAEL GRECA
tema, imagem, sonoplastia e em termos do discurso; iii) que não há litispendência, porque as
invasões ocorreram em dias e blocos de audiência diferentes, do que deflui que cada dia de
inserção constitui um ilícito próprio. Da mesma forma, assevera que a perda do direito à
propaganda, na forma do art. 53-A, § 3º tem que ocorrer por meio de ação própria, caso
contrário a recorrente teria que aditar diariamente o primeiro feito para noticiar cada
descumprimento.
Requereu a concessão de medida liminar para que i) seja concedida tutela de
urgência para se antecipar o provimento recursal, reformando-se a sentença para que seja
julgada procedente a representação, ou, quando não, ii) para que fosse liminarmente anulada a
sentença, por ausência de litispendência, determinando-se o processamento da
representação. No mérito, pugnou pela aplicação da teoria da causa madura, a fim de que a
sentença seja julgada procedente, condenando-se a coligação beneficiária na forma requerida
na inicial ou, sucessivamente, para que seja anulada a sentença em definitivo,
determinando-se o devido processamento da Representação.
Em contrarrazões (id. 17011816), os recorridos pugnaram pela manutenção da r.
sentença, sustentando haver litispendência, porque não se trata de um eventual novo ilícito,
mas mera reiteração.
Foi deferida em parte a liminar pleiteada, a fim de determinar que os
representados se abstenham de transmitir novamente as inserções impugnadas no presente
feito na propaganda da proporcional, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por veiculação
irregular (id. 17117516).
A
opinou pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do recurso (id. 17652416).
É, em síntese, o relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo, já que a sentença foi publicada em 22/10/2020 e o
recurso interposto no dia seguinte – 23/10/2020 (id. 17011016), atendendo ao prazo do art. 96,
§ 8º, da Lei das Eleições. Presentes os demais requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, dele conheço e passo ao mérito.
II.i. Litispendência
Relativamente à alegada litispendência, esta Corte Eleitoral no julgamento do
Recurso nº 0600172-90.2020.6.16.0177 decidiu que não havia litispendência entre a invasão
tratada nos autos de Representação nº 0600138-18.2020.6.16.0177, pois as causas de pedir
eram diversas.
Num. 18472666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:18:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018182872900000017873742
Número do documento: 20111018182872900000017873742

Considerando que o tema deste feito – “Esquina da Jacarezinho com a Manoel
Ribas” – é idêntico ao Representação nº 0600172-90.2020.6.16.0177, havendo apenas
mudança nos dias da invasão, deve ser reconhecida a ausência de litispendência com os autos
de Representação nº 0600138-18.2020.6.16.0177.
II.ii. Mérito
A recorrente sustenta que no horário eleitoral gratuito, veiculado na TV dos dias
15 e 16 de outubro, na RPC, RIC e BAND, em
da manhã, tarde e noite, os
inserções
representados teriam invadido as propagandas dos candidatos à proporcional com propaganda
em benefício do candidato da majoritária, em afronta ao artigo 53-A, § 2º da Lei 9.504/1997,
com as seguintes afirmações:
Estamos aqui na esquina da Jacarezinho com a Manoel Ribas, na Mercês.
A solução para o trânsito daqui que foi prometida pelo GRECA quatro anos atrás
Também não saiu do lugar.
Vereador tem que fiscalizar o trabalho do Prefeito.
Por isso vote nos vereadores do (menção ao partido)
Com efeito, o art. 53-A da Lei das Eleições dispõe:
Art. 53-A. É vedado aos partidos políticos e às coligações incluir no horário
destinado aos candidatos às eleições proporcionais propaganda das
candidaturas a eleições majoritárias ou vice-versa, ressalvada a utilização,
durante a exibição do programa, de legendas com referência aos candidatos
majoritários ou, ao fundo, de cartazes ou fotografias desses candidatos, ficando
autorizada a menção ao nome e ao número de qualquer candidato do partido ou
da coligação. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
§1º É facultada a inserção de depoimento de candidatos a eleições
proporcionais no horário da propaganda das candidaturas majoritárias e
vice-versa, registrados sob o mesmo partido ou coligação, desde que o
depoimento consista exclusivamente em pedido de voto ao candidato que cedeu
o tempo. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§2º Fica vedada a utilização da propaganda de candidaturas proporcionais
como propaganda de candidaturas majoritárias e vice-versa. (Incluído
pela Lei nº 12.034, de 2009)
§3º O partido político ou a coligação que não observar a regra contida neste
artigo perderá, em seu horário de propaganda gratuita, tempo equivalente no
horário reservado à propaganda da eleição disputada pelo candidato
beneficiado. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Num. 18472666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:18:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018182872900000017873742
Número do documento: 20111018182872900000017873742

, a recorrente alega que 50% do tempo dos candidatos a vereador foi
In casu
utilizado para tratar de temas especificamente discutidos por candidatos da majoritária, com
críticas diretas à condução da política pública pelo candidato Rafael Greca à frente da
Prefeitura de Curitiba, relativamente ao tema das obras, de forma a beneficiar o candidato da
coligação majoritária dos representados.
Esse tema já foi debatido e resolvido por esta Corte Eleitoral no julgamento do
REI 0600172-90.2020.6.16.0177, com o mesmo tema, em acordão que recebeu a seguinte
ementa:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. HORÁRIO ELEITORAL
GRATUITO. CARGO PROPORCIONAL. PROPAGANDA EM BENEFÍCIO DO
CANDIDATO AO CARGO MAJORITÁRIO. CRÍTICAS AO CANDIDATO
ADVERSÁRIO. DESVIRTUAMENTO. INVASÃO CONFIGURADA. LEI DAS
ELEIÇÕES, ART. 53-A, § 2º. PERDA DO TEMPO CORRESPONDENTE NA
PROPAGANDA DA CANDIDATURA MAJORITÁRIA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configura invasão de horário tipificada no art. 53-A da Lei nº 9.504/97 a
veiculação de propaganda eleitoral negativa a adversário político em eleições
majoritárias no espaço destinado a candidatos a eleições proporcionais.
2. Trecho em que o narrador afirma que “vereador em que fiscalizar o trabalho
do prefeito” não se mostra irregular, na medida em que versa exatamente a
respeito de uma das funções do edil.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(REI 0600172-90.2020.6.16.0177, Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, publicado
em sessão em 30/10/2020).
Dessa forma, restou consignado que não é permitida a veiculação de propaganda
negativa ao candidato adversário da majoritária no horário destinado à propaganda
proporcional.No presente caso, portanto, pelos mesmos fundamentos consignados no julgado
acima citado é mister o reconhecimento da invasão da propaganda majoritária na propaganda
proporcional.
No entanto, como noticiado na Representação nº 0600138-18.2020.6.16.0177
pela
considerando que a perda do tempo
COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR,
determinada em todos os processos de invasão que constam no quadro acostado na p. 2 soma
12 minutos e 15 segundos, bem como a noticiada perda de mais de 7 minutos em cada uma
das emissoras RPC, RIC e BAND, entende-se pela não aplicação da perda consignada neste
feito.

CONCLUSÃO
Num. 18472666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:18:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018182872900000017873742
Número do documento: 20111018182872900000017873742

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para
condenar os representados a:
i) Absterem-se de reiterar a veiculação de propaganda idêntica à impugnada, sob
pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por inserção irregular;
ii) Não aplicar a pena de perda da propaganda da Coligação Majoritária, tendo em
vista que já houve a perda a maior, ainda que em relação a outros processos.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600122-61.2020.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE
25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA /
10-REPUBLICANOS - Advogados do RECORRENTE: JOSE HOTZ - PR0017276, ANDRE EIJI
SHIROMA - PR0063833, GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ - PR0093909, FABIOLA
ROBERTI CONEGLIAN - PR0024503, OLIVAR CONEGLIAN - PR0020891, DIEGO CAETANO DA
SILVA CAMPOS - PR0057666, CRISTIANO HOTZ - PR0027197, RODRIGO AJUZ - PR0033259 -
RECORRIDO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL CURITIBA/PR - RECORRIDO: SOLIDARIEDADE - CURITIBA - PR -
MUNICIPAL - RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - CURITIBA/PR - Advogados do RECORRIDO: VIVIANE COELHO DE SELLOS
KNOERR - PR0063587, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR0021242, ANTONIO ROBERTO
BARROS PIRES DA COSTA - PR0099864 - RECORRIDO:GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL /
45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC - Advogados do RECORRIDO: HORACIO
MONTESCHIO - PR0022793, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR0035197, ELIZA SCHIAVON -
PR0044480, ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - PR0092768, ALINE FERNANDA
PEREIRA KFOURI - PR0040639, VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587,
FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR0021242, ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA
COSTA - PR0099864.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.11.2020.
Num. 18472666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:18:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018182872900000017873742
Número do documento: 20111018182872900000017873742